Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702952-20.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ALVARO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: ALVARO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES, VAGNER YASSUAKE MELO CARVALHO, SIDNEY FERNANDO RIBEIRO DA SILVA, VAGNER CARVALHO DE OLIVEIRA, QNF VEICULOS LTDA - ME DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora